Tribunal: TJDFT
Processo: 0732033-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA. FATURAS GERADAS APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura-se relação de consumo, sendo possível a inversão do ônus da prova, quando a contratante, pessoa jurídica, é destinatária final dos serviços ofertados, utilizando-os para atender a uma necessidade sua, não de seus clientes.
2. As alegações do consumidor, quando corroboradas por documentos e dotadas de verossimilhança, ensejam o ônus do fornecedor de serviços de comprovar a inexistência dos fatos alegados.
3. São indevidas as cobranças de faturas referentes a período posterior ao pedido de cancelamento do contrato de prestação de serviços.
4. Recurso desprovido.